Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707559-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTO FERNANDO DA CONCEICAO AGRAVADO: JOAS RIBEIRO DA COSTA, CENTRO SUL - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA - ME DECISÃO 1. O credor agrava contra capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0715543-37.2022.8.07.0009 – id 185523311) que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora no rosto dos autos no 0000814-27.2022.5.10.0102, em trâmite na 2aVara do Trabalho de Taguatinga, até o limite do valor em execução (R$ 152.486,31), em relação aos créditos em favor do primeiro devedor, indeferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis da segunda devedora, sob o fundamento de que se deve observar as garantias constitucionais e legais que possuam quaisquer dos litigantes, como é o caso da impenhorabilidade dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do devedor e determinou, após formalizada a penhora e intimado o devedor, o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, que exauriu as tentativas de busca de patrimônio passível de constrição, sendo cabível a penhora de bens móveis da empresa devedora, na forma do CPC 789 e 835, VI, necessitando ser realizada diligência por Oficial de Justiça para mensurar a quantidade de bens passíveis de penhora no endereço da segunda agravada. Invoca os princípios da menor onerosidade ao devedor e da efetividade da execução. Aponta perigo de dano na suspensão do processo. Requer a tutela de urgência para determinar a penhora dos bens moveis não essenciais da empresa devedora. 2. Não há perigo de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque indicado na decisão agravada que a prescrição intercorrente foi projetada para 20/11/27. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator